Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005298-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- G. H. A. P. representado por sua mãe LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA
AGRAVADA:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1005298-41.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que a agravada disponibilize o material de upgrade e da antena da prótese de implante coclear como prescrito.
O agravante alega que precisa fazer uso do implante coclear unilateral N5 e necessita de upgrade do processador de fala N5 para N7 (substituição/troca da antena de prótese de implante coclear), conforme solicitação médica.
Aduz que tem nove anos de idade, está em desenvolvimentos tanto físico como cognitivo e mental. E mais, tem outras morbidades como autismo e infecção do citomegalovírus congênito com sequelas cerebrais e no fígado, submetendo-se a tratamento no hospital das clínicas de São Paulo.
Afirma que a não mudança do processador, poderá resultar em prejuízo irreparável à comunicação, socialização, gerando um retrocesso em todo o trabalho conjunto da equipe que o acompanha.
Diz que o Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM 1.956/2010), bem como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa 424/2017) entende que, cabe ao médico assistente, ou seja, aquele que trata o paciente, que conhece a real necessidade e o que for melhor para o mesmo, determinar qual melhor tratamento é o adequado para o paciente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a disponibilização do material de upgrade e da antena da prótese de implante coclear.
A substituição do processador foi negada pela agravada sob o fundamento de que não se valida substituição de prótese coclear por atualização tecnológica como obrigatória segundo a RN 428/2017.
Justifica que trata-se de beneficiário já com uso de implante coclear nucleus 05, do ponto de vista técnico assistencial o nucleus 06 atende tecnicamente a indicação médica, ou seja, não somos favoráveis a liberação do nucleus 07, pois o nucleus 06 atenderá as necessidades do beneficiário, sem nenhum prejuízo ao resultado esperado (Id 81640996 - Pág. 36).
A tutela de urgência foi negada, nos seguintes termos:
(...)
Não obstante a probabilidade do direito acima indicada, não vislumbro o perigo de dano no presente caso, necessário para o deferimento do pedido.
Com efeito, a antecipação de tutela, torna-se possível se constatado prontamente os elementos próprios do instituto, contudo, da análise dos autos não é o que ocorre, tendo em vista que apesar dos argumentos elencados pelo autor não se mostra in casu existência de risco de vida que evidencie a necessidade da medida de urgência da antecipação de tutela quanto ao fornecimento de novo processador de fala e antena da prótese de implante coclear, conforme postulado na exordial.
Assim, conclui-se que o tratamento pretendido pelo autor não se enquadra na situação elencada pelo artigo 35 da Lei 9656/98 que estabelece as definições de situação de urgência, que implicaria em acolher tal pretensão, senão vejamos:
(..)
Ademais, ressalto que a negativa formulada pela parte requerida coloca em dúvida os argumentos apresentados na exordial, uma vez que confeccionado por especialista legalmente habilitado no Estado de São Paulo, o qual ressaltou que a requerida fornece processador competente para a atualização necessária, denominado “Nucleus 6” (id. 50102780), o que torna inviável o deferimento de medida satisfativa em fase de cognição sumária. (Id 81640996 - Pág. 126/127)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sem desconsiderar que se trata de uma criança de nove anos de idade, em pleno desenvolvimento, todavia não há risco de vida que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, já que, ao que consta, a agravada não se nega a fornecer o nucleos 6, porém o agravante pleiteia o nucleos 7.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator